Tribunal: TJMT
Processo: 1003606-22.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003606-22.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), S. L. A. - CPF: 073.247.981-95 (RECORRIDO), CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO - CPF: 074.684.411-54 (RECORRIDO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), ELTON LUIZ DE ARAUJO SILVA - CPF: 951.282.981-91 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES - CPF: 060.769.941-85 (RECORRIDO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUSA (RECORRIDO), VICTOR THARLES VIANA FREDERICO - CPF: 079.133.341-85 (RECORRIDO), WELINTON BERNARDO GOMES - CPF: 094.728.761-29 (RECORRIDO), NAIARA KATRINE MACHADO DO NASCIMENTO - CPF: 031.929.401-31 (ADVOGADO), WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 041.840.941-20 (RECORRIDO), DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDAO - CPF: 061.447.921-55 (RECORRIDO), RANIEL FERREIRA BARBOSA - CPF: 060.693.241-02 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), DIONATHAN BATISTA DA COSTA - CPF: 053.531.091-98 (RECORRENTE), HALLANA CARLA DE MORAES - CPF: 050.981.461-19 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DOS SANTOS - CPF: 062.915.771-51 (RECORRIDO), JOAO VITOR ALVES MEDRADO - CPF: 055.722.421-79 (RECORRIDO), FELIPPE DE SOUZA LAURENTINO - CPF: 057.613.269-14 (ADVOGADO), PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS - CPF: 059.828.641-10 (RECORRIDO), MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA - CPF: 066.631.051-32 (RECORRIDO), FABIO ALVES CASTRO MENEZES - CPF: 951.292.601-63 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), DALTON RIBAS NERY (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ORTULANI - CPF: 057.995.441-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BRUNO BARROS NETO - CPF: 949.422.772-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS - CPF: 059.828.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TESTEMUNHA SEM ROSTO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ANTUNES - CPF: 006.040.641-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUSA FERREIRA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 580.744.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CARDOSO VIEIRA - CPF: 568.169.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE OLIVEIRA GUEDES - CPF: 023.479.326-08 (VÍTIMA), MATHEUS GUEDES ALVES DOS REIS - CPF: 703.263.246-74 (VÍTIMA), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA (ASSISTENTE), TALITA DE ANDRADE SANTOS MOLINA (ASSISTENTE), DIOGO GIMENEZ PEDROLLO (ASSISTENTE), SEBASTIANA FERREIRA DE SOUZA, (ASSISTENTE), DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES (ASSISTENTE), JEFFERSON DE TAL (ASSISTENTE), PABLO RAFAEL ALVES DE SOUZA, (ASSISTENTE), THAEME VITÓRIA RAIANE SILVA DE SOUZA (ASSISTENTE), Allan David Nogueira Soriano da Silva (ASSISTENTE), Vinicius Gomes Vieira (ASSISTENTE), Felipe Ortulani (ASSISTENTE), Adriano Borges de Moraes (ASSISTENTE), João Vitor Aires da Silva (ASSISTENTE), S. L. A. - CPF: 073.247.981-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO - CPF: 074.684.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR THARLES VIANA FREDERICO - CPF: 079.133.341-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON BERNARDO GOMES - CPF: 094.728.761-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 041.840.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDAO - CPF: 061.447.921-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIEL FERREIRA BARBOSA - CPF: 060.693.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LOPES DOS SANTOS - CPF: 062.915.771-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ALVES MEDRADO - CPF: 055.722.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA - CPF: 066.631.051-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003606-22.2023.8.11.0037

RECORRENTE: LUCAS MARCOLINO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
RECURSOS DESPROVIDOS, EM SINTONIA COM O PARECER
.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Alegada nulidade por ausência de fundamentação nas decisões interlocutórias; (ii) Cerceamento de defesa por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) Impronúncia por insuficiência de indícios de autoria; (iv) Revogação da prisão preventiva e direito de recorrer em liberdade; (v) Afastamento das qualificadoras e concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As decisões impugnadas estão devidamente fundamentadas, não havendo nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da CF, nem prejuízo demonstrado, conforme art. 563 do CPP (princípio
pas de nullité sans grief
).

4. Inexistente cerceamento de defesa, pois a defesa teve acesso aos elementos probatórios essenciais, garantindo-se o contraditório.

5. A materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo em laudos periciais, depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança que demonstram a participação dos recorrentes — o primeiro como executor, o segundo como mandante e líder da organização criminosa “Comando Vermelho”.

6. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas encontram amparo probatório e não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

7. Mantida a prisão preventiva diante da gravidade concreta dos crimes, da periculosidade dos agentes e da necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

8. A presunção de inocência não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

9. A análise da justiça gratuita deve ocorrer na fase de execução penal, cabendo ao juízo competente examinar a hipossuficiência dos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos em sentido estrito desprovidos.

TESE DE JULGAMENTO
: “Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial apresenta motivação suficiente e coerente com os elementos dos autos. A pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da responsabilidade penal. A prisão preventiva devidamente fundamentada, em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade dos agentes, deve ser mantida até o julgamento pelo Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LV, LVII e LXXVIII; art. 93, IX; CP, arts. 121, §2o, I, III e IV; 211; CPP, arts. 312, 413, 414, 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 195.895/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 02.09.2024; AgRg no HC 669.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. 19.12.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003606-22.2023.8.11.0037

RECORRENTE: LUCAS MARCOLINO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por DIONATHAN BATISTA DA COSTA e LUCAS MARCOLINO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que os pronunciou como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, combinado com o artigo 29, caput, do mesmo diploma legal, e do artigo 211 do Código Penal, combinado com o artigo 29, caput, do mesmo diploma legal, pela prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver contra as vítimas MATHEUS GUEDES ALVES DOS REIS e LUIS FELIPE OLIVEIRA GUEDES.

DIONATHAN BATISTA DA COSTA, em suas razões recursais, requer:
1)
o reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação nas decisões proferidas em 10/11/2023 e 16/02/2024;
2)
o reconhecimento de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa;
3)
a reforma da decisão de pronúncia por falta de indícios suficientes de autoria;
4)
a revogação da prisão preventiva;
5)
a concessão do direito de responder ao processo em liberdade; e
6)
a gratuidade da justiça.

Por sua vez, LUCAS MARCOLINO pleiteia:
1)
a impronúncia em relação ao crime que lhe foi imputado, com fulcro no artigo 414 do CPP;
2)
subsidiariamente, a retirada das qualificadoras por ausência de prova concreta que as justifique; e
3)
a concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

A Procuradoria de Justiça opina pela manutenção
in totum
da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003606-22.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. RECURSO DE DIONATHAN BATISTA DA COSTA

1.1. PRELIMINARES:

1.1.1. DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O recorrente DIONATHAN sustenta a nulidade do processo por ausência de fundamentação adequada nas decisões proferidas em 10/11/2023 e 16/02/2024, que indeferiram pedidos formulados pela defesa quanto à juntada de registros dos vídeos das câmeras de segurança do local dos fatos.

A tese não merece acolhimento. Conforme se depreende dos autos, o juízo singular fundamentou adequadamente sua decisão, esclarecendo que
"consta nos autos a juntada de inúmeras gravações das câmeras de monitoramento do estabelecimento onde as vítimas foram capturadas"
(ID 116232906) e que
"mais gravações das câmeras de monitoramento foram juntadas aos autos"
(IDs 168227124 e 168234311), superando o pedido formulado pela defesa.

Ademais, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do indeferimento de seu pedido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
.

Sobre o tema, colho da recente jurisprudência da Corte Cidadã:

[...]
a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief
. 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC n. 195.895/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024].

Ressalte-se que o indeferimento de diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias se insere no âmbito da discricionariedade regrada do magistrado, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu no caso em tela.

Portanto, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão atacada observou o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apresentando motivação suficiente para o indeferimento do pedido defensivo.

Rejeito a preliminar suscitada.

1.1.2. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

DIONATHAN alega, ainda, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que os vídeos do dia dos fatos teriam sido juntados aos autos somente após seu interrogatório na audiência de instrução e julgamento, impedindo-o de se manifestar sobre o conteúdo das gravações.

Tal alegação não prospera. Como bem pontuado na decisão de pronúncia, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da juntada posterior dos vídeos. Além disso, conforme consta dos autos, diversas gravações das câmeras de monitoramento já haviam sido juntadas anteriormente (ID 116232906), possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O processo penal brasileiro é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais são considerados válidos quando atingem sua finalidade essencial, ainda que praticados de forma diversa da prevista em lei. No caso em análise, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do recorrente, que teve ampla oportunidade de se manifestar sobre todas as provas produzidas nos autos.

Portanto, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o processo tramitou em estrita observância às garantias constitucionais e processuais asseguradas ao recorrente.

Afasto a questão isagógica aventada.

1.2. MÉRITO

1.2.1. DA IMPRONÚNCIA POR FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

O Ministério Público denunciou: 1) RANIEL FERREIRA BARBOSA, vulgo “A-20”; 2) VICTOR THARLES VIANA FREDERICO; 3) MATEUS LOPES DOS SANTOS; 4) CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, vilgo “TIC TOC”; 5) JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, vulgo “PITIBÚ”; 6) MÁRIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA, vulgo “MARANHÃO” ou “ICE BLUE”; 7) WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA, vulgo “BUIÚ”; 8) PATRICK RENAN FERNANDES SANTOS; 9) DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, vulgo “KAMIKAZE”; 10)
DIONATHAN BATISTA DA COSTA, vulgo “ESCADINHA
”; 11) GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES, vulgo “FLORZINHA”; 12) WELINTON BERNARDO GOMES, vulgo “GUIDON”; 13) MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA, vulgo “BOCA PRETA”; e 14) LUCAS MARCOLINO, vulgo “PÔNEI” ou “BRINQUEDO” ou “PATATI” ou “PADRINHO” ou “GASPARZINHO”, imputando-lhes a prática dos seguintes fatos delituosos:

“No dia 21 de outubro de 2022, por volta das 22h21min, com início no estabelecimento comercial denominado “Boate Estação Hookak”, localizado na Rua Olivério Porta, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, e após em região de mata, em zona rural, próximo a “Fazenda São Roque”, à 05 quilômetros da entrada desta cidade de Primavera o Leste/MT, os denunciados RANIEL FERREIRA BARBOSA, VICTOR THARLES VIANA FREDERICO, MATEUS LOPES DOS SANTOS, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA, PATRICK RENAN FERNANDES SANTOS, DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA, GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES, WELINTON BERNARDO GOMES, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA, e LUCAS MARCOLINO, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com os adolescentes LUÍS EDUARDO DE QUEIROZ, JOÃO VICTOR AIRES DA SILVA, VINÍCIUS RANIERY SOARES DIDONÉ e RIQUELME GOMES PEREIRA, MATARAM as vítimas LUÍS FELIPE OLIVEIRA GUEDES e MATHEUS GUEDES ALVES DOS REIS, por motivo torpe, com emprego de fogo, asfixia e tortura e ainda mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, bem como ocultaram os cadáveres, consoante Laudo de Exame em Local de Cadáver Encontrado (Id.115746179).

Apurou-se que as vítimas MATHEUS e LUÍS FELIPE eram primos, vieram do Estado de Minas Gerais e se instalaram nesta cidade de Primavera do Leste/MT para trabalharem e, na data do fato, foram na boate “Estação Hookak” em um veículo VW Santana, de cor azul, placas COQ-6B69.

O local era frequentado por integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CV, sendo que as vítimas, pouco tempo depois de chegarem, foram abordadas por integrantes da organização, que suspeitavam que eles faziam parte de uma facção criminosa rival (PCC).

Em uma primeira abordagem, os adolescentes RIQUELME, LUIZ EDUARDO e VINÍCIOS RANIERY levaram as vítimas para fora do estabelecimento, oportunidade em que os denunciados WELLINGTON RODRIGUES, MATEUS LOPES, MARIO DAMIÃO, PATRICK RENAN, GABRIEL HENRIQUE e WELINTON BERNADO se juntaram aos mesmos e realizaram um tipo de “checagem”, vasculhando os aparelhos celulares de MATHEUS e LUÍS FELIPE.

Na sequência, as vítimas tentaram sair do local, mas foram impedidas pelos denunciados MÁRIO DAMIÃO e GABRIEL HENRIQUE, com o auxílio dos denunciados WELITON BERNARDO, WELLINGTON RODRIGUES, CARLOS DANIEL e DIOGO HENRIQUE e dos adolescentes RIQUELME e LUIZ EDUARDO, e foram mais agressivos, tendo então ocorrido a junção de todos denunciados que estavam no local, que agrediram, ameaçaram e seguraram as vítimas.

Os denunciados VICTOR THARLES VIANA FREDERICO, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA, PATRICK RENAN FERNANDES SANTOS, DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA, GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES, WELINTON BERNARDO GOMES e MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA colocaram violentamente as vítimas MATHEUS GUEDES e LUÍS FELIPE no interior dos veículos Gol prata e Pálio branco.

Os veículos que levaram as vítimas para execução eram conduzidos pelos denunciados RANIEL FERREIRA BARBOSA (Gol) e MATEUS LOPES DOS SANTOS (Pálio), sendo colocada uma vítima em um dos carros e os denunciados JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA e MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA saíram junto nos carros.

Os denunciados CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA e DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO também saem do local, mas não nesses veículos.

Os denunciados que ficaram no estabelecimento foram VICTOR THARLES VIANA FREDERICO, WELITON BERNARDO GOMES, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA, GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES, VINICIOS RANIÉRY SOARES DIDONÉ, PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS e, assim, não participaram diretamente dos atos de execução e ocultação.

Os denunciados RANIEL FERREIRA BARBOSA, MATEUS LOPES DOS SANTOS, JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA e MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA levaram as vítimas para a zona rural, local para onde também foram CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA e DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, onde as duas vítimas foram torturadas, submetidas a fogo e executadas.

Dentre os atos, os citados denunciados amarraram as mãos da vítima LUÍS FELIPE, amputaram um dedo da mão, desferiram golpe com instrumento contundente na cabeça, golpe com instrumento cortante no tórax, além de terem colocado fogo, tendo a vítima respirado e causado asfixia.

Em relação a vítima MATHEUS, os referidos denunciados amarraram seus pés e uma camiseta em seu pescoço, amputaram traumaticamente dois dedos da mão, desferiram golpes com instrumento cortante na região da cabeça, além de terem ateado fogo, tendo a vítima inalado monóxido de carbono de fogo e, por fim, desferiram um tiro na região da cabeça da vítima.

Após matarem as vítimas, os denunciados RANIEL FERREIRA BARBOSA, MATEUS LOPES DOS SANTOS, JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA e DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO jogaram os corpos de MATHEUS GUEDES e LUÍS FERNANDO em uma cova de fundo médio, que cobriram com terra, galhos e folhas, visando ocultá-los, sendo apenas encontrados no dia 26 de outubro de 2022, após denúncia anônima.

Posteriormente, o denunciado MARIO DAMIÃO retornou a boate, oportunidade em que, junto com WELITON BERNARDO, limparam a cena do crime, oportunidade em que retiraram os objetos pessoais das vítimas deixados no local, tais como calçados e também o veículo de propriedade de uma das vítimas, o qual foi levado pelo denunciado MÁRIO DAMIÃO, e até o presente momento não foi recuperado.

A ordem para a execução e ocultação foi do denunciado LUCAS MARCOLINO, um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho nesta Cidade, conforme relatório policial 006/2023 (ID 116317318), e que mesmo preso tem acesso a celular e por meio do mesmo dá as ordens de execução e acompanha os atos (vide conversa do ID 115746187).

Todos os denunciados agiram por motivo torpe, eis que mataram as vítimas porque suspeitavam que as mesmas seriam simpatizantes, integrantes da organização criminosa do “PCC”, sendo esta rival da facção criminosa “Comando Vermelho”, da qual os denunciados eram integrantes e por isso ambas foram brutalmente torturadas e decretadas à morte.

Todos os denunciados agiram com emprego de fogo, asfixia e tortura, segundo laudos acostados ao feito, tendo sido submetidas a desnecessário e intenso sofrimento antes da morte, eis que os laudos de necrópsias concluíram a existência de diversas agressões, a amputação de dedos em ambas as vítimas e, ainda, enquanto com vida inalaram monóxido de carbono, tendo ambos os laudos concluídos em relação a tais questionamentos que “a morte foi produzida com emprego de fogo e asfixia pela inalação do monóxido de carbono, além também dos achados de tortura.”

Todos os denunciados agiram ainda mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que as arrebataram em número elevado de pessoas, foram amarradas a levadas para uma região de mata, onde após muitas agressões foram mortas, prejudicando-lhes as possibilidades de reação, defesa”.

O inquérito policial foi instaurado pela Polícia Judiciária Civil para apurar o desaparecimento de três pessoas, noticiado nos Boletins de Ocorrência no 2022.293594 e 2022.293864, respectivamente,
verbis
:

“NARRATIVA: MATHEUS ALVES DOS REIS (pardo, 18 anos, tatuagem no pescoço, aprox. 1,90m de altura), junta com seu primo, residente em Uberaba/MG, foram até à cidade de Primavera do Leste, pois trabalham vendendo acessórios de automóveis. Desapareceram dia 21/10/2022 (sexta-feira), falaram com a família às 17h00 por WhatsApp e depois, às 21h00, MATHEUS, por meio de suas redes sociais, postou uma foto, aparentemente com um copo de bebida alcoólica. Depois disso, não teve mais nenhuma notícia. Os dois sempre entram em contato com a família, para informar como eles estão. A família ligou no hotel e o funcionário disse que eles não voltaram para lá e todos seus objetos pessoais estão no quarto que foi alugado. Disse também que eles estavam com um carro Santana, azul. A família não sabe sobre a aquisição do veículo. A família encontra-se em desespero”.

“NARRATIVA: Compareceu nesta unidade o comunicante, relatando que seu filho, de nome JHONATAN GALEANO MORAES, está desaparecido desde a data de 22/10/2022. Relatou que seu filho saiu do alojamento em que estava, localizado na rua Ângelo Ravanelo, da empresa em que trabalha JF, e que iria dormir no outro alojamento da empresa, que fica localizado no Bairro Castelândia, rua dos Expedicionários no 8. Relatou que o filho saiu do alojamento por volta de 20h00 e não foi mais visto.
Que visualizou no status do telefone do filho, por volta das 2h00 do dia 23/10, a mensagem: ‘É O TREM TD3’. Relatou aqui que o filho fazia menção usando o sinal dos três dedos, usado pela facção PCC nas redes sociais e acrescentou que o filho era fascinado pela facção PCC
. Que o intuito da vinda para a cidade de Primavera é de que o filho deixasse de lado esse fascínio. O comunicante se responsabiliza civil e criminalmente pelo fato narrado”.

No dia
27/10/2022
, a autoridade policial auscultou uma
“testemunha sem rosto”
, que declarou o seguinte:

“Que temo demasiadamente pela minha vida e, por isso, não quero que meus dados sejam identificados; que gostaria de falar o que souber sobre os fatos, contudo, tendo esta proteção; que foi deferida pela autoridade a oitiva formal sem rosto e assim continuou o ato; que sei que
estes três rapazes que estão desaparecidos foram mortos; que eles foram executados por conta de serem do PCC e aqui em Primavera a facção dominante é o CV; que os que foram pegos na Estação Hookah, na madrugada de sábado, eu não vi o momento, pois quando cheguei eles haviam acabado de serem sequestrados
; QUE em relação ao terceiro, pego na noite de sábado eu estava na Chácara Zanata e presenciei atitudes estranhas de um pessoal que é ligado ao comando vermelho; QUE vi uma galera indo para uma rua deserta num gol prata e percebi que eles estavam com um rapaz de short camuflado e amordaçado; QUE depois disso um outro carro apareceu e levou uma parte do pessoal embora e um restante ficou com este carro prata juntamente com a vítima; QUE deu para perceber que a vítima estava sendo torturada; QUE depois percebi de longe que a mesma desmaiou e colocaram a mesma no bagageiro e nisso entrou uma mulher e cerca de quatro rapazes (suspeitos); QUE conheci de longe alguns deles, sendo o motorista que também agrediu a vítima, de nome RANIEL ou vulgo A20, vulgo DEMÔNIO e outros que não sei quem são; QUE estes que citei foram quem levou o corpo; QUE no local onde a vítima foi torturada até desmaiar também estavam JOÃO VICTOR vulgo PITBULL, JOÃO VICTOR vulgo TIO SAM e MATHEUS HENRIQUE dentre outros que não recordo; QUE todos estes agrediram a vítima e falavam para a mesma que iriam matá-la; QUE as agressões foram de socos e murros; QUE o A20 estava com uma arma de fogo nas mãos, contudo ali não deram tiro, mas fiquei sabendo que antes de desovar a vítima ele atirou na mesma; QUE em outro dia quando vi a reportagem dos rapazes desaparecidos daí me recordei dos fatos e que todos estavam envolvidos; QUE NESTE ATO FORAM MOSTRADAS ALGUMAS FOTOGRAFIAS COLETADAS DAS IMAGENS DO LOCAL ESTAÇÃO HOOKAH E DE ALGUMAS FOTOGRAFIAS DIVERSAS PARA QUE O DEPOENTE APONTASSE NOMES NAS MESMAS PARA AJUDAR O SETOR NA IDENTIFICAÇÃO CORRETA; QUE as fotografias seguem anexa ao presente identificadas com os nomes ou vulgos pelo depoente indicado, sendo quatro fotografias”.

Iniciadas as investigações, as vítimas foram localizadas:

“[...] Os corpos das vítimas foram localizados por derradeiro, sendo os primos encontrados enterrados na zona rural de Primavera em cova de fundo médio e com cal em seus corpos, já da vítima Jhonata Galiano foi encontrado no Rio das Mortes, jogado da ponte de concreto sob a MT 130, onde foi perceptível o local de sua desova pela grande quantidade de sangue na mureta e chão desta ponte – conforme documentos dos registros das ocorrências anexo”
[Relatório preliminar da Divisão de Homicídios da Delegacia de Primavera do Leste].

Em 25/10/2022, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA foi auscultado na fase investigativa,
verbis
:

“[...] QUE fui orientado sobre meus direitos e dentre eles o de permanecer em silêncio; QUE irei responder ao que me for perguntado; QUE confirmo que na data dos fatos estava na empresa Estação Hookah, em frente ao posto 2000; QUE me recordo que
teve no local por volta das 02:00 h de sábado um desentendimento no local por conta de dois rapazes que o pessoal estava desconfiado serem do PCC
; QUE então algumas pessoas abordaram as vítimas e começaram a investigá-las, olhando documentos, celulares das vítimas etc; QUE então chamaram as vítimas para fora, pois iam levá-las; QUE então eu ajudei o MATHEUS e JOÃO VICTOR a colocar as vítimas dentro do carro do MATHEUS, sendo este um pálio de cor branca; QUE assim que colocamos as vítimas elas tentaram fugir, saindo correndo e daí fomos atrás, sendo que um outro pessoal ajudou a pegar as vítimas novamente; QUE desta vez o VICTOR THARLES, o LUIZ EDUARDO e outros que não recordo ajudaram a colocar as vítimas novamente dentro do carro do MATHEUS; QUE então o veículo do MATHEUS saiu em direção a Paranatinga; QUE depois de certo tempo, cerca de mais de meia hora, MATHEUS e JOÃO VICTOR retornaram para a Estação Hookah, ao passo que perguntei sobre as vítimas e eles disseram que havia os deixados na rua do Grau; QUE no Pálio somente foram as vítimas no banco de trás e Matheus e João Victor na frente; QUE escutei tiros no momento do sequestro das vítimas, contudo não sei precisar quem estava com arma de fogo; QUE havia um veículo também envolvido, sendo um Gol de cor prata, mas não sei de quem é este veículo; QUE depois deste dia não vi mais ninguém e não soube mais a respeito dos fatos, apenas que as vítimas estão desaparecidas; QUE não sou faccionado; QUE nego qualquer envolvimento na execução das referidas vítimas; QUE sei que mataram as vítimas por dizerem que elas eram do PCC; QUE as vítimas chegaram no local em um Santana meio escuro ou preto não recordo, sendo que o veiculo ficou no local quando as vítimas foram levadas; QUE quando eles retornaram o veículo ainda estava no local; QUE não sei dizer quem pegou o carro da vítima e nem sei precisar o paradeiro do mesmo; QUE as vítimas estavam embriagadas, aparentavam estar bem bêbadas no momento que as pegamos; QUE neste ato entrego um short jeans de cor azul e uma camiseta preta a qual estava trajando no dia dos fatos nesta unidade”.

VICTOR THARLES VIANA FREDERICO declarou:

“QUE fui orientado sobre os direitos inerentes e dentre eles o de permanecer em silêncio; QUE irei responder o que souber sobre os fatos; QUE na data dos fatos, mais precisamente na madrugada da última sexta-feira para sábado estava em casa com minha namorada DANIELE CERQUEIRA e meu amigo JOÃO VICTOR ALVES MEDRADO, vulgo Pitbull quando decidimos ir para a estação Hookah, em frente ao posto 2000, saída para Paranatinga; QUE então o MATHEUS LOPES passou em casa e nos deu carona; QUE chegamos na estação por volta da 01:00 h; QUE havia bastante pessoas no local sendo que fiquei no interior da mesma juntamente com minha namorada; QUE passado cerca de uma hora no local percebi uma movimentação estranha, tipo um tumulto; QUE pelo que reparei dois rapazes estavam no local, aparentemente bêbados e tirando fotos fazendo o sinal de 3 com os dedos das mãos; QUE este sinal é da facção PCC, rival à organização CV que é a mais forte em Primavera; QUE então alguns caras chamaram as vítimas para ir para fora do local para conversar e então as vítimas foram e eles começaram a indagar as vítimas se elas eram do PCC contudo as mesmas negavam; QUE então olharam os celulares das vítimas e daí após isso levaram as mesmas para o carro do MATHEUS; QUE colocaram as vítimas dentro do carro, sendo que assim que iam sair, uma das vítimas saiu do carro e todos foram atrás da mesma, e logo o outro também tentou fugir; QUE então uma galera foi atrás das vítimas e conseguiram prende-las de novo; QUE quem ajudou a sequestrar as vítimas foi o MATHEUS LOPES, JOÃO VICTOR, o WELLINGTON (gordinho de boné verde), RIQUELME (que estava de camiseta vermelha com símbolo da marca Oakley),
LUIZ EDUARDO (que estava com camiseta tipo moletom preta e short jeans) estava perto também acho que

ajudou
e outros que não recordo nomes agora; QUE RONIEL estava no Gol prata e também ajudou no sequestro juntamente com um magrinho de camiseta branca com vermelha e boné preto; QUE não lembro nome deste que estava com RONIEL; QUE no carro de RONIEL ainda foram mais dois atrás, além deste de camiseta branca com vermelha; QUE ambos os carros foram em direção à saída de Paranatinga; QUE depois disso, demorou cerca de duas horas o Matheus e João Victor no Pálio branco e daí perguntei para os mesmos sobre o resultado e eles não me falaram nada, e neste momento fui embora para casa com minha namorada e eles ficaram na estação; QUE no dia seguinte conversei com João Victor e ele somente me disse que iria sair da cidade; QUE conversei também com RONIEL por WhatsApp e o mesmo me disse que havia vazado da cidade, ou seja, que já estaria em outra cidade, contudo não me disse onde; QUE MATHEUS não mais o vi, apenas vi que o carro dele estava em frente de casa hoje de manhã e depois do almoço já não mais vi o referido carro; QUE não conversei com Matheus; QUE ainda na estação o comentário era que haviam dado sumiço nas vítimas, ou seja, que ambas já estavam mortas; QUE o carro das vítimas estava no local mas não sei o que fizeram com o mesmo; QUE no local havia cerca de dois seguranças e eles viram o que aconteceu; QUE não sei precisar mais detalhes sobre o caso; QUE nego qualquer participação no evento e sequer auxiliei a colocar as vítimas no carro; QUE não sou batizado no comando vermelho; QUE pago taxa apenas pois comercializava entorpecentes; QUE neste ato entrego a roupa que estava trajando na data dos fatos, sendo uma camiseta branca com mangas em vermelho e azul e uma calça jeans clara); QUE sobre o outro rapaz pego na avenida BH no mesmo dia e que está desaparecido também tem a mesma motivação, ou seja, afirmaram que o mesmo era do PCC; QUE segundo fiquei sabendo parecem ser a mesma turma que fizeram isso; QUE sobre este outro rapaz não vi, pois foi em outra região”.

WELITON BERNARDO GOMES respondeu:

“QUE foi orientado a respeito dos direitos inerentes e dentre eles, o de permanecer em silêncio e falar apenas em juízo, bem como de fazer-se acompanhado por seu advogado; QUE não possui advogado constituído; QUE gostaria de responder ao que lhe for perguntado; QUE me recordo que naquela data havia separado de minha companheira e fui sozinho para o Hookah; QUE me lembro que estava meio revoltado com a vida naquela época e havia ingerido bebida alcoólica e usado droga; QUE presenciei o momento que as vítimas foram sequestradas no Hookah, e confirmo que estava presente no local; QUE não agredi nenhuma daquelas vítimas; QUE confesso que corri atrás das mesmas enquanto elas tentavam fugir; QUE depois os caras lá as colocaram dentro do carro, sendo que havia um veículo gol de cor prata e um pálio de cor branca; QUE me recordo que as vítimas estavam num veículo velho de cor azul; QUE me recordo que quem estava no veículo Gol era um tal de A20 e no veículo Pálio branco um tal de Matheus, que fiquei sabendo que não morava na cidade naquela época; QUE depois que levaram as vitimas entrei para dentro da Hookah e mais tarde fui embora para minha casa; QUE o motivo de abordarem as vítimas foi porque lá o local era frequentado por membros de CV e as vítimas eram suspeitas de serem de facção inimiga; QUE o tempo todo as vítimas negavam serem faccionadas; QUE não sou faccionado e nego qualquer envolvimento com o comando vermelho; QUE não lembro de mais ninguém no local, apenas do vulgo BUIU e RIQUELME; QUE não sei nada a respeito do caso do rapaz da BH, morto no mesmo dia dos primos”.

CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO foi interrogado em 29/03/2023:

“QUE foi orientado em relação aos direitos constitucionais e após, manifestou o interrogando em responder ao que lhe for perguntado; QUE me recordo da data dos fatos, inclusive que passei o dia trabalhando e após o trabalho consumi maconha; QUE me recordo que naquele dia eu fui para a estação Hookah, sendo que fui para o local sozinho; QUE fui para o local de urbe, sendo que isso era próximo da meia noite; QUE cheguei no local e fiquei por lá consumindo bebida alcoólica; QUE no local fiquei o tempo todo sozinho; QUE em determinado momento vi um alvoroço, tipo uma briga; QUE me aproximei para ver o que era e perguntei para um lá sobre o que era a briga e ninguém falou; QUE depois disso entrei para dentro do local e continuei bebendo; QUE no dia seguinte soube dos fatos, ou seja, que havia dois meninos desaparecidos da estação e que a família de ambos estavam procurando os mesmos; QUE não conhecia as vítimas e sequer de vistas no local; QUE nego ter participado do evento que culminou no sequestro, tortura e morte daquelas vítimas; QUE nego tê-las agredido; QUE ; QUE confirmo que sai da Hookah por volta das 01:30 h, pois minha esposa me ligou dizendo que estava passando mal e fui lá ver como que ela estava; QUE fui de moto, sendo que esta moto era de um rapaz que tava no local e me emprestou; QUE fiquei um tempo com ela em casa e depois retornei para a Hookah e devolvi a moto para aquele rapaz; QUE não conhecia o rapaz, que não sei quem seja ele; QUE fiquei mais um tempo na Hookah e depois disso fui para a Garagem Pub numa moto de uma amiga e de lá fui para casa depois de um certo tempo; QUE não me recordo exatamente como estava trajado na Hookah naquele dia, apenas me recordo que estava de tênis e um short/bermuda de cor preta; QUE DADA A PALAVRA AO ADVOGADO NADA DISSE”.

MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUSA disse que
“foi orientado a respeito dos direitos que faz jus, dentre eles o de permanecer em silêncio e apenas responder em juízo e de fazer-se acompanhado de advogado; QUE o interrogado disse que não possui advogado e pretende responder o que lhe perguntado; QUE confirmo que estava na Estação Hookah na data dos fatos e lembro daqueles dois primos que foram encontrados mortos nos dias seguintes; QUE nego qualquer participação nos crimes; QUE me recordo deles porque eu aproximei dos dois e um deles apenas me perguntou se eu tinha "pó" (cocaína); QUE então levei os dois lá para fora, e perguntei para um conhecido se tinha pó para vender aos mesmos e eles ficaram conversando com este amigo; QUE depois disso começou um piseiro e quando olhei aqueles dois primos estavam sendo pegos por um pessoal lá e logo em seguida os vi sendo colocados dentro de um carro; QUE apenas olhei, não fiz nada e entrei para dentro do Hookah em seguida; QUE depois disso não vi mais nada e permaneci no Hookah até fechar; QUE não sei quem são os caras que pegaram as vítimas; QUE não sou faccionado, apenas vendi drogas uma época, e a droga que vendia era do comando vermelho; QUE lá o pessoal falaram que as vítimas era do PCC e por isso foram pegas; QUE nego ter agredido as vítimas; QUE nego ter ajudado a colocar as vítimas no carro; QUE não sei maiores a respeito dos fatos”.

LUCAS MARCOLINO e GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES fizeram uso do direito ao silêncio, informando que somente se pronunciariam em juízo.

No dia 13/04/2023, foi ouvido FELIPE ORTULANI:

“QUE era proprietário do Estação Hookah, localizado enfrente ao Posto 2000, saída para Paranatinga; QUE me recordo dos fatos, ou seja, onde houve uma briga entre clientes dos bares contra dois rapazes que estavam lá; QUE me recordo dos dois rapazes, pois estes chegaram ao local normalmente e pediram um narguilé; QUE eles permaneceram no local por cerca de uma hora; QUE depois disso, voltaram no caixa e pediram outro narguilé e neste momento um rapaz aproximou dos mesmos e começaram a conversar; QUE depois disso, as vítimas foram para fora e vi uma aglomeração de pessoas lá fora, contudo fiquei dentro do estabelecimento; QUE quando fui ver já haviam ido embora todo mundo e no dia seguinte soube dos fatos, ou seja, que aqueles dois rapazes estavam desaparecidos; QUE não sei precisar quem participou do evento, acredito que muitas pessoas que estava ali; QUE pelo que soube, usaram um veículo Gol prata e um outro que não sei; QUE depois fiquei sabendo que aqueles rapazes foram levados por suspeitarem deles serem do PCC, de facção rival; QUE não sei precisar maiores a respeito dos fatos; QUE haviam dois seguranças privados no dia, mas não me recordo quem sejam, porém irei providenciar e depois comunico a Policia Civil”.

A partir das imagens das câmeras de segurança do local e outras das proximidades do estabelecimento comercial, foi possível identificar os denunciados e toda a dinâmica dos fatos.

Após prévia autorização judicial, foi apreendido o celular de SARA LUÍZA ANTUNES, vulgo DUQUESA, e dos dados extraídos foi possível identificar que os membros do Comando Vermelho de Primavera do Leste já estavam investigando as vítimas, pois foram encontrados
prints
das redes sociais das vítimas, que faziam sinais com identificadores com as mãos característicos da facção criminosa PCC.

Além disso, SARA enviava constantemente mensagens para PATATI (LUCAS MARCOLINO), apontando como liderança do CV em Primavera do Leste, informando acerca da movimentação da facções rivais e colocando-se “à disposição” para o que for preciso, demonstrando a hierarquia existente entre eles.

Diálogos mantidos com outras pessoas demonstram as movimentações do CV na região, inclusive comentando sobre outros crimes praticados por membros da facção.

Oferecida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, foram ouvidas testemunhas e informantes. Valho-me da transcrição contida na pronúncia:

“A testemunha Delegado ALLAN VITOR DA SOUSA MATA, quando inquirida em Juízo, afirmou que as investigações relativas à morte das vítimas Luís Guedes e Matheus Guedes iniciaram a partir da informação de seus desaparecimentos. Disse que diligenciaram em tentar localizar o paradeiro destas vítimas, e que mediante informações recebidas constataram que elas foram arrebatadas na Estação Hookah e que segundo as informações elas teriam sido executadas. Ademais, afirmou que mediante análise de câmeras de monitoramento conseguiram identificar dois veículos utilizados no crime e que trabalhavam simultaneamente para localizar os corpos das vítimas. Contou que chegaram até os corpos mediante diligências e informações anônimas e ainda com o auxílio de cães farejadores. Disse que a identificação dos envolvidos no sequestro e morte das vítimas deu-se através da análise das imagens de câmeras de monitoramento da boate, dos relatos dos suspeitos ouvidos e ainda mediante extração de dados de aparelho celular. Relatou que a motivação do crime foi a guerra entre as facções criminosas Comando Vermelho, dos acusados, e o Primeiro Comando da Capital – PCC, à qual os acusados acreditavam que as vítimas integrassem. Contou que a confirmação de identidade dos acusados nas filmagens da boate Hookah deu-se através de comparação das imagens com registros policiais, o que permitiu a identificação segura dos acusados. Disse que a confirmação de que LUCAS MARCOLINO foi o mandante do crime decorreu de mensagens localizadas em aparelhos celulares, bem como de investigações que apontavam ele como chefe da organização criminosa Comando Vermelho na região.

A testemunha AGRICIO JUNIOR RODRIGUES CANABRAVA, quando ouvido em Juízo, afirmou que descobriram que as vítimas estavam na Boate Hookah quando foram abordadas pelos acusados que são integrantes do Comando Vermelho e interrogadas sobre participarem do Primeiro Comando da Capital – PCC. Disse que as vítimas foram então colocadas em dois veículos e sequestradas, e posteriormente torturadas, mortas e seus corpos ocultados em covas. Contou que a identificação dos autores deste crime deu-se por meio de imagens de câmeras de monitoramento que flagraram o arrebatamento das vítimas na Boate e permitiram a identificação dos acusados através de bancos de dados com imagens que a Polícia dispunha, bem como de relatos dos próprios investigados e também de testemunhas. Contou que o mandante deste crime foi o acusado LUCAS MARCOLINO, que exercia função de comando na organização criminosa, e era a quem cabia autorizar e determinar a execução das vítimas. Disse que tal informação foi desvelada através de analises do celular da menor Sara, em que aparece o momento da execução de outra vítima Jonathan, e que foi encaminhado para Lucas Marcolino.

A testemunha WESLEY FRANCO DE ANDRADE, Investigador de Polícia, quando ouvido em Juízo, disse que desde o início das investigações já se tinha a informação de que as vítimas teriam sido executadas, mas que foi muito difícil localizar seus corpos, que estavam enterrados escondidos em uma região de mata. Contou que através da análise de imagens das câmeras foi possível identificar a maioria dos envolvidos neste crime, embora alguns não tenham sido identificados. Disse que no local de arrebatamento não houve briga entre acusados e vítimas, mas sim uma checagem realizada pelos acusados, que visavam confirmar se as vítimas eram integrantes do PCC, facção rival ao Comando Vermelho de que fazem parte. Contou que as vítimas foram forçosamente colocadas nos veículos Palio branco e Gol prata, mas que elas logo em seguida fogem dos veículos e correm, sendo alcançadas, capturadas e novamente obrigadas a adentrarem nos carros pelos acusados, alguns dos quais estavam armados. Informou que os veículos então deixam o local com as vítimas sequestradas, e que após algum tempo alguns dos acusados retornam e começam a coletar objetos pessoais das vítimas que haviam ficado para trás, a exemplo do automóvel delas, que foi retirado por alguns dos acusados e até hoje não mais localizado. Afirmou não haver dúvida quanto a identificação dos acusados como aqueles que aparecem nas imagens, e que tal identificação se deu através de comparação com imagens de sistemas policiais e redes sociais. Disse ainda não poder revelar a fonte da informação que levou à localização dos corpos das vítimas, eis que se trata de fonte humana que correria risco de vida caso sua identidade fosse revelada. Mencionou especificamente o acusado RANIEL como sendo o condutor do veículo Gol prata que foi utilizado para o transporte forçado de uma das vítimas, e que também foi utilizado na morte de Jonathan, ocorrida pouco tempo depois. Disse que soube de um vídeo da execução de Jonathan, que foi enviado para o acusado LUCAS MARCOLINO, que seria o mandante destes crimes, o que apenas teria corroborado algo que a polícia já sabia por outras informações, isto é, que a ordem para o cometimento destes crimes partiu do acusado LUCAS MARCOLINO, que passou a exercer o comando da organização criminosa Comando Vermelho na região a partir da prisão de Leo do Chevette.

O Policial Civil MARLON UEDER BELLONI CEZARINO, quando ouvido em Juízo, afirmou que através de imagens de câmeras de monitoramentos conseguiram visualizar o momento em que as vítimas foram sequestradas pelos acusados, que utilizaram um Palio branco e um Gol Prata para tal fim. Disse que após o sequestro, as vítimas foram levadas a outro local, onde foram então mortas e posteriormente enterrados em um local próximo a uma mata. Contou que a motivação do crime foi uma briga entre a organização criminosa Comando Vermelho, integrada pelos acusados, e o PCC, a qual os acusados acreditavam que as vítimas pertencessem. Relatou que através das imagens do local, e de comparação com imagens que já possuíam, conseguiram identificar os acusados como aqueles que aparecem nas imagens, e que sequestraram e mataram as vítimas, sem que houvesse dúvidas quanto a tal identificação dos acusados. Contou que confirmaram que o mandante deste crime foi o acusado LUCAS MARCOLINO, o que ressaltou ser algo recorrente nesta cidade. Disse que conseguiram identificar LUCAS através de seus vulgos Patati e Ponei, bem como através de uma gravação de voz em que confirmaram ser LUCAS MARCOLINO. Disse que os acusados integram o Comando Vermelho, o que é evidenciado pelo recorrente envolvimento deles com crimes nesta região, o que somente poderia ocorrer com autorização da organização criminosa. Mencionou ocorrências policiais em relação a cada um dos acusados em específico.

A testemunha NAIRA ELIS BALDISSERA, Policial Civil, quando ouvida em Juízo, relatou especialmente sobre o modus operandi e o mandante LUCAS MARCOLINO, e disse que desde o início havia a informação de que as vítimas teriam sido sequestradas e mortas pelo Comando Vermelho, o que vem ocorrendo repetidamente neste Estado de Mato Grosso. Disse que o acusado LUCAS MARCOLINO já é investigado desde 2017 por sua participação e papel de liderança em tal organização criminosa, e que no presente caso evidenciou-se que a ordem de matar as vítimas partiu dele. Contou que foi possível identificar a voz de LUCAS em um áudio enviado para Sara, em razão de diversas gravações que o Núcleo de Inteligência possui da voz de LUCAS MARCOLINO, o que possibilitou a comparação e confirmação de identidade.

As mães das vítimas, informantes GISLENE LURDES DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA GUEDES, ouvidas em Juízo relataram que as vítimas viajavam a trabalho vendendo acessórios automotivos e que estavam em Primavera do Leste/MT há cerca de 20 dias. Contaram que as vítimas não possuíam envolvimento com atividades criminosas e eram pessoas de bem, trabalhadores. Disseram que mantinham contato frequente com as vítimas, razão pela qual rapidamente constataram que algo havia acontecido naquela sexta-feira.”

Ao final, todos os réus foram interrogados e todos eles negaram a prática dos crimes descritos na denúncia.

As partes apresentaram alegações finais e foi prolatada a decisão recorrida, que pronunciou os acusados, à exceção de MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA, que não foi identificado nas imagens, tampouco mencionado em juízo pelas testemunhas ouvidas.

O recorrente DIONATHAN BATISTA DA COSTA sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando sua impronúncia com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

A tese não merece acolhimento. Conforme se depreende dos autos, há elementos probatórios suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade dos crimes restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, dos Laudos de Necrópsia das vítimas LUIS FELIPE OLIVEIRA GUEDES e MATHEUS GUEDES ALVES DOS REIS, e do Laudo de Exame em Local de Cadáver Encontrado, além dos depoimentos testemunhais colhidos nas fases policial e judicial.

Quanto à autoria, as imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento onde as vítimas foram capturadas demonstram a participação do recorrente nos fatos. Conforme relatado na decisão de pronúncia,
o recorrente DIONATHAN BATISTA DA COSTA chegou ao local e participou da "checagem" e interrogatório das vítimas, inclusive tomando o celular de uma delas
. Em determinado momento, uma das vítimas havia se afastado do veículo Santana e foi violentamente empurrada pelo recorrente e pelo réu DIEGO BORDÃO, vindo a se chocar contra o carro.

Além disso,
as imagens captadas pela câmera posicionada na fachada da boate Estação Hookah mostram o recorrente sacando uma arma de fogo da cintura e, junto com o réu CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, correndo atrás das vítimas que tentavam fugir
.

Posteriormente, quando uma das vítimas foi capturada e empurrada pelo réu JOÃO VITOR ALVES MEDRADO e outros, o recorrente DIONATHAN BATISTA DA COSTA efetuou um disparo de arma de fogo para cima, claramente com o intuito de intimidar as vítimas e impedir novas tentativas de fuga.

Os depoimentos testemunhais corroboram as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento. O Delegado ALLAN VITOR DA SOUSA MATA, quando inquirido em juízo, afirmou que a identificação dos envolvidos no sequestro e morte das vítimas deu-se através da análise das imagens de câmeras de monitoramento da boate, dos relatos dos réus ouvidos e mediante extração de dados de aparelho celular. Relatou, ainda, que a motivação do crime foi a guerra entre as facções criminosas Comando Vermelho, dos recorrentes, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), à qual os acusados acreditavam que as vítimas pertencessem.

O Investigador de Polícia WESLEY FRANCO DE ANDRADE, por sua vez, confirmou que as vítimas foram forçosamente colocadas nos veículos Pálio branco e Gol prata, mas que elas, logo em seguida, fugiram dos veículos e correram, sendo, entretanto, alcançadas, capturadas e novamente obrigadas a adentrarem nos carros pelos réus, alguns dos quais estavam armados. Afirmou, ainda, não haver dúvida quanto à identificação dos réus como aqueles que aparecem nas imagens, e que tal identificação se deu através de comparação com imagens de sistemas policiais e redes sociais.

Portanto, há indícios suficientes da participação do recorrente DIONATHAN BATISTA DA COSTA nos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, o que autoriza sua pronúncia e submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

1.2.2. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O recorrente pleiteia, ainda, a revogação de sua prisão preventiva, sob o argumento de que, encerrada a fase instrutória, não subsistiriam os motivos que justificaram a segregação cautelar.

A tese não merece acolhimento. A prisão preventiva do recorrente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
e pela violência empregada na execução dos delitos.

Conforme se depreende dos autos, as vítimas foram submetidas a intenso sofrimento antes de serem mortas. Os agressores amarraram os pés da vítima e uma camiseta em seu pescoço, amputaram traumaticamente dois dedos da mão, desferiram golpes com instrumento cortante na região da cabeça, além de terem ateado fogo - o que levou a vítima a inalar monóxido de carbono - e, por fim, desferiram um tiro na região da cabeça da vítima. Após o homicídio, ocultaram o corpo em uma cova de fundo médio, a qual foi coberta com terra, galhos e folhas.

A gravidade concreta da conduta delitiva e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado, justificam a manutenção da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo qualquer fato novo que justifique a revogação de sua prisão preventiva neste momento processual. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, tendo o réu permanecido preso durante a instrução criminal, não se mostra adequada sua soltura após a pronúncia, especialmente quando persistem os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar.

Ressalte-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo recorrente, como endereço fixo e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, como ocorre no caso em tela.

Portanto, não há que se falar em revogação da prisão preventiva do recorrente DIONATHAN BATISTA DA COSTA, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram sua decretação.

1.2.3. DO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia, por fim, o direito de responder ao processo em liberdade, com fundamento no princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5o, incisos LVII e LXXVIII, da Constituição Federal.

A tese não merece acolhimento. Conforme já fundamentado no tópico anterior, a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente.

O princípio da presunção de inocência, embora de estatura constitucional, não impede a decretação de prisões cautelares quando presentes os requisitos legais, como ocorre no caso em tela. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade.

Ademais, tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se mostra adequada sua soltura neste momento processual, especialmente após a pronúncia, quando já reconhecida a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

Portanto, não há que se falar em direito de responder ao processo em liberdade, uma vez que a prisão preventiva do recorrente se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. RECURSO DE LUCAS MARCOLINO

2.1. DA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

O recorrente LUCAS MARCOLINO sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando sua impronúncia com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

A pretensão não comporta acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, há elementos probatórios suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Além da materialidade já explicitada alhures, há elementos suficientes para imputar a autoria ao recorrente.

Embora LUCAS MARCOLINO não tenha participado diretamente da execução dos crimes, há indícios suficientes de que ele atuou como
mandante dos homicídios
, na condição de líder da organização criminosa denominada Comando Vermelho na região de Primavera do Leste/MT.

A Policial Civil NAIRA ELIS BALDISSERA, quando ouvida em juízo, relatou que o recorrente LUCAS MARCOLINO já é investigado desde 2017 por sua participação e papel de liderança na organização criminosa Comando Vermelho, e que no presente caso evidenciou-se que a ordem de matar as vítimas partiu dele.

Afirmou, ainda, que foi possível identificar a voz de LUCAS em um áudio enviado por uma pessoa chamada Sara, em razão de diversas gravações que o Núcleo de Inteligência possui da voz de LUCAS MARCOLINO, o que possibilitou a comparação e confirmação de identidade.

Quando questionada sobre a função do recorrente LUCAS MARCOLINO na organização criminosa Comando Vermelho, a testemunha NAIRA respondeu:
"Esses executores, eles não iam sequestrar, torturar e matar essas pessoas sem ordem do líder da facção criminosa"
. E ao ser indagada sobre quem seria esse líder, afirmou categoricamente:
"Naquele período era o Lucas Marcolino"
.

O Policial Civil MARLON UEDER BELLONI CEZARINO, por sua vez, afirmou que confirmaram que o mandante deste crime foi o réu LUCAS MARCOLINO, o que ressaltou ser algo recorrente na cidade. Disse que conseguiram identificar LUCAS através de seus vulgos "Patati" e "Pônei", bem como através de uma gravação de voz em que confirmaram ser LUCAS MARCOLINO.

O Investigador de Polícia WESLEY FRANCO DE ANDRADE também mencionou que soube de um vídeo da execução de Jonathan (outra vítima) que foi enviado para o acusado LUCAS MARCOLINO, que seria o mandante destes crimes, o que apenas teria corroborado algo que a polícia já sabia por outras informações, isto é, que a ordem para o cometimento destes crimes partiu do acusado LUCAS MARCOLINO, que passou a exercer o comando da organização criminosa Comando Vermelho na região a partir da prisão de "Léo do Chevette".

Portanto, há indícios suficientes da participação do recorrente LUCAS MARCOLINO nos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, na condição de mandante, o que autoriza sua pronúncia e submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.2. DO DESENTRANHAMENTO DE PROVAS

O recorrente LUCAS MARCOLINO pleiteia o desentranhamento de provas audiovisuais anexadas aos autos sob os identificadores IDs 148743297, 148743295, 115750693 e 115750692, alegando que tais evidências não possuem qualquer relação com o caso em questão, nem com o recorrente.

A tese não merece acolhimento. As provas documentais demonstram-se essenciais e pertinentes à comprovação das teses apresentadas, especialmente no tocante à prática contumaz do recorrente em delitos relacionados a organizações criminosas, nos quais ele é apontado como mandante, tal qual no presente caso.

Ademais, o recorrente não conseguiu demonstrar de forma concreta o suposto prejuízo decorrente da manutenção das provas impugnadas nos autos, ônus que lhe incumbia, conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal. Não havendo comprovação de prejuízo, não se justifica o desentranhamento dos documentos audiovisuais dos autos.

Ressalte-se, ainda, que a decisão de pronúncia do recorrente LUCAS MARCOLINO não se fundamentou unicamente nas provas ora impugnadas, mas principalmente na prova oral colhida no caderno processual, conforme já demonstrado anteriormente.

Portanto, não há que se falar em desentranhamento das provas audiovisuais anexadas aos autos, uma vez que são pertinentes ao caso e não causaram qualquer prejuízo concreto à defesa do recorrente.

O recorrente LUCAS MARCOLINO alega a fragilidade do depoimento prestado pela Policial Civil NAIRA ELIS BALDISSERA, sustentando que seu relato não seria suficiente para embasar a pronúncia.

A tese não merece acolhimento. O depoimento da mencionada testemunha encontra-se em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos nos autos, notadamente os depoimentos dos Policiais Civis MARLON UEDER BELLONI CEZARINO e WESLEY FRANCO DE ANDRADE, que também apontaram LUCAS como mandante dos crimes.

Ressalte-se que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo apenas pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado revela interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou demonstra que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos, o que, por óbvio, não é o caso dos autos.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT já consolidou sua jurisprudência sobre o tema desde a edição do Enunciado Orientativo n. 8,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, não há que se falar em fragilidade do depoimento da Policial Civil NAIRA ELIS BALDISSERA, uma vez que seu relato está em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos nos autos e reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

LUCAS MARCOLINO pleiteia, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, alegando ausência de provas concretas que as justifiquem.

No caso dos autos, há indícios suficientes da presença das qualificadoras imputadas aos recorrentes, quais sejam:

a)
Motivo torpe
(artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal): as provas coligidas aos autos, notadamente os depoimentos testemunhais, demonstraram que a motivação do crime foi a suspeita dos acusados de que as vítimas integravam a facção criminosa PCC, rival ao Comando Vermelho, da qual os acusados pertencem;

b)
Emprego de meio cruel
(artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal): os Laudos de Necrópsia das vítimas Luis Felipe Oliveira Guedes e Matheus Guedes Alves dos Reis demonstram que os acusados produziram desnecessário e intenso sofrimento nas vítimas, utilizando emprego de fogo, causando asfixia nas vítimas, além de as terem torturado;

c)
Recurso que dificultou a defesa da vítima
(artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal): as provas coligidas aos autos demonstram que os acusados agiram em ampla superioridade numérica, sequestraram as vítimas em dois veículos, amarraram seus pés e mãos, e somente então as mataram, dificultando as possibilidades de defesa ou reação delas.

A tese não merece acolhimento. Conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser afastadas pelo juiz singular por ocasião da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, o que não ocorre no caso em tela. Nesse sentido:

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não das qualificadoras.

Portanto, havendo indícios suficientes da presença das qualificadoras imputadas aos recorrentes, não há que se falar em seu afastamento nesta fase processual, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

3. QUANTO A AMBOS OS RECORRENTES

3.1. DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Ambos os recorrentes pleiteiam a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

A tese não merece acolhimento neste momento processual. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo juízo da execução penal, que é o adequado para aferir a real situação econômico-financeira dos recorrentes, se condenados.

Ressalte-se que a concessão do benefício da justiça gratuita não se confunde com a nomeação de defensor público ou dativo, tratando-se de instituto que visa à isenção do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, matéria que deve ser apreciada na fase de execução da pena, caso, repito, sobrevenha condenação.

Portanto, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita neste momento processual, devendo o pedido ser analisado oportunamente pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
os recursos em sentido estrito interpostos por DIONATHAN BATISTA DA COSTA e LUCAS MARCOLINO, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025